Tribunal: STF
Processo: RE 1360640
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE). DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO FERIMENTO. DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ENUNCIADOS Nº 279, 280 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição, contra acórdão da Sexta Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. ASCENSÃO BASEADA NO ART. 36, I DA LEI 7.867/2010 E POR TITULAÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO, POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. PRECEDENTES DESTA 6ª TURMA RECURSAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    2. Os embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador foram acolhidos em parte, para excluir a progressão decorrente de título de especialização, restando assim ementado o respectivo acórdão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. SEXTA TURMA RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. OMISSÃO ALEGADA. DIREITO A PROGRESSÃO APÓS INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PREVISTA NO ART 36 DA LEI Nº 7.867/2010. ACORDÃO MODIFICADO PARA EXCLUIR O AVANÇO POR TITULAÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. TÍTULO OBTIDO ANTES DO INGRESSO NO CARGO PÚBLICO. JULGADO ALTERADO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE AVANÇO POR TITULAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE. 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação dos arts. 2º; 5º, inciso II; 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Afirma não analisado o argumento no sentido da impossibilidade de progressão funcional automática, pelo simples decurso do tempo. Sustenta contrariados os princípios da separação dos poderes e da legalidade, ante a concessão de progressão a servidora, sem a observância dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 7.867, de 12 de julho 2010.



    4. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para ver declarada a nulidade do acórdão impugnado. Subsidiariamente, pede a reforma do julgado, com a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.



    5. Em contrarrazões, a recorrida diz não demonstrada a repercussão geral da controvérsia. Pretende a inadmissão do recurso ou, caso assim não se entenda, o desprovimento.



    É o relatório.



    Análise



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição da República não exige que o julgador se manifeste pormenorizadamente sobre todos os argumentos veiculados pelas partes, bastando a exposição, ainda que sucinta, das razões que levaram à formação do convencimento (AI nº 791.292 QO-RG / PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010). 



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Relator assentou (grifos acrescidos):



    “Penso que o MM Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto os fundamentos da ação, afastando com clareza a tese sustentada pela parte Recorrente. 



    Em que pese a revogação do art. 37 da Lei Municipal nº 7.867/2010, o qual assegurava a progressão automática em razão da pendência da avaliação de desempenho, sabe-se que a omissão do Poder Público não pode servir de evasiva para obstaculizar um direito assegurado pela legislação, pois não é permitido à Administração Pública impedir a efetividade da lei. 



    Assim, diante da inércia da Administração Pública Municipal, tem-se que a omissão administrativa implica no direito do servidor público ao direito à progressão funcional”.



    8. Já ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador, o Relator consignou o seguinte:



    “No tocante a omissão do acórdão relativa à inexistência de direito da autora à progressão automática após cada interstício de 24 (vinte e quatro meses) em face da revogação da previsão legal, diferentemente do alegado pelo embargante, o art. 13 da Lei Complementar Municipal nº 70/2018 não revogou todo o art. 36 da Lei 7.867/2010 que trata da progressão o avanço automático. 



    Em que pese a revogação do art. 37 da Lei Municipal nº 7.867/2010, o qual assegurava a progressão automática em razão da pendência da avaliação de desempenho, sabe-se que a omissão do Poder Público não pode servir de evasiva para obstaculizar um direito assegurado pela legislação, pois não é permitido à Administração Pública impedir a efetividade da lei. 



    Assim, diante da inércia da Administração Pública Municipal, tem-se que a omissão administrativa implica no direito do servidor público ao direito à progressão funcional”.



    9. Observa-se que a Turma Recursal reconheceu o direito da parte autora à progressão funcional, conforme a Lei Municipal nº 7.867, de 2010. A superação desse entendimento demandaria reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional local, incabíveis em sede de recurso extraordinário, tendo em vista o disposto nos enunciados nº 279 e 280 da Súmula deste Tribunal, segundo os quais, respectivamente, “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido (grifos acrescidos):



=====



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO RETROATIVO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE nº 998.200 AgR / PB, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17-23/02/2017, p. 14/03/2017).



=====



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 07.02.2017. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 35/2002. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão de progressão funcional horizontal à recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação municipal aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC



    (ARE nº 1.016.057 AgR / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/04-04/05/2017, p. 17/05/2017).



    10. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, conforme os termo do Enunciado nº 636 da Súmula. Confira-se, sobre o tema, o seguinte precedente (grifos acrescidos): 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.143.354 AgR / RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), j. 07/12/2018, p. 1º/02/2019). 



    11. Destaco, ainda, a existência de decisões monocráticas do Ministro Presidente nas quais encampado o entendimento constante desta decisão, em processos versando exatamente sobre a progressão funcional com fundamento na Lei Municipal nº 7.867 de 2010, proferidas, por exemplo, nos Recursos Extraordinários com Agravo nº 1.363.358 (DJe 07/01/2022), nº 1.345.155 (DJe 23/09/2021), nº 1.343.470 (DJe 06/09/2021), nº 1.354.440 (DJe 18/11/2021) e nº 1.347.162 (DJe 15/10/2021).



    Dispositivo



    12. Do quanto exposto e apreciado: nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    13. Tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



dwcap/rda